Tribunal: TCU
Processo: 019.594/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8227/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso III; 235 e 237 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 103, §1o, e 105, da Resolução TCU 259/2014, ACORDAM em não conhecer da documentação como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade, em encaminhar cópia desta deliberação e da instrução à peça 6 ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e em arquivar o processo abaixo relacionado. 1. Processo TC- Processo 019.594/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 1.2. Entidades: Estado do Rio de Janeiro; Município de Belford Roxo/RJ; Município de Magé/RJ; e Município de Itaboraí/RJ. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.